Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Processo : 0711627-90.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], em ação movida por MARIZETE ROCHA DE VASCONCELOS em desfavor de POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, na qual o Juízo a quo declinou da competência em favor de uma das Varas da Justiça do Trabalho de Brasília. A agravante sustenta a admissibilidade do recurso conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. Alega possuir mais de 68 anos de idade e um quadro clínico delicado, sendo dependente econômica de sua filha, empregada pública dos Correios. Aduz que a manutenção da decisão agravada pode gerar grave prejuízo a sua saúde, vez que foi diagnosticada com um tumor na orelha direita. Assevera o cancelamento do plano de saúde, em 02.10.2019, de forma unilateral e sem prévia comunicação, argumentando que a discussão diz respeito à continuidade no tratamento de saúde, não se limitando à manutenção do plano. Afirma que não há relação de trabalho nos termos do art. 114, I e IX, da CF, mas, sim, relação contratual estabelecida entre a operadora do plano e o seu beneficiário. Pede o efeito suspensivo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja afastada a competência da Justiça do Trabalho. É o relatório. Decido. Embora a r. decisão agravada não se amolde com perfeição a qualquer das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015, do CPC, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos o acórdão paradigma no STJ: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Negritado) Desse modo, a admissão do presente recurso tem respaldo na tese jurídica firmada no Tema 988/STJ dos recursos especiais repetitivos, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC. Posto isso, recebo o agravo de instrumento e passo ao exame na forma do art. 932, inc. IV, “c”, do CPC. Na origem, a agravante busca o seu retorno ao plano de saúde para dar continuidade em tratamento médico, tendo decidido o Juízo a quo por sua incompetência absoluta em razão da matéria, determinando, portanto, a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho, de acordo com a transcrição abaixo: [...] Entendo que a questão de fundo submetida ao descortino jurisdicional, sobretudo em razão da parte ré atuar na modalidade de autogestão, possui relação direta com o contrato de trabalho e o dissídio de greve mencionado, atraindo a competência da justiça do trabalho na forma do art. 114, I e IX, da Carta Magna. [...] Dessa forma, a competência da Justiça Trabalhista tem sede constitucional e, no caso em tela, dá-se ratione materiae, razão pela qual se constata a incompetência absoluta deste juízo para conhecer e processar a presente demanda, a qual deve ser declarada de ofício, por expressa determinação do art. 64, §1o, do Código de Processo Civil. Ao contrário do que entende a demandante (ID 59663996), a relação existente entre as partes possui implicação direta com o contrato e acordos coletivos de trabalho, impondo-se a competência da Justiça do Obreira, sobretudo pelo fato de a parte demandada possuir natureza de entidade de autogestão que visa manter o plano de saúde em favor dos empregados da ECT, não oferecendo serviços ao mercado de consumo ou exercendo empresa com intuito de lucro. [...] Essa decisão não merece reparo. A princípio, cabe à Justiça comum processar e julgar as causas que versam sobre plano contratado de previdência complementar privada ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, haja vista a inteligência do art. 202, § 2o, da Constituição Federal e a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho, a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inc. IX, da Carta Magna, consoante o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 586.453/SE (Plenário, julgamento de 20/02/2013, redator do acórdão Ministro Dias Toffoli). Destarte, como expresso no aludido art. 202, § 2o, as contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. É dizer, não integram o contrato de trabalho dos participantes os benefícios oriundos dos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada; não aqueles decorrentes do próprio contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo. Nesse sentido, em precedente qualificado dada a sua observância obrigatória (art. 927, inc. III, do CPC) – o Incidente de Assunção de Competência n. 5 –, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela competência da Justiça comum para julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. Confira-se o acórdão paradigma: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO INSTITUÍDA. INATIVIDADE DO EX-EMPREGADO. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/11/2017. 2. Incidente de assunção de competência instaurado para decidir sobre a Justiça competente para julgamento de demanda relativa a contrato de plano de saúde assegurado em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva. 3. A jurisprudência da Segunda Seção reconhece a autonomia da saúde suplementar em relação ao Direito do Trabalho, tendo em vista que o plano de saúde coletivo disponibilizado pelo empregador ao empregado não é considerado salário, a operadora de plano de saúde de autogestão, vinculada à instituição empregadora, é disciplinada no âmbito do sistema de saúde suplementar, e o fundamento jurídico para avaliar a procedência ou improcedência do pedido está estritamente vinculado à interpretação da Lei dos Planos de Saúde, o que evidencia a natureza eminentemente civil da demanda. 4. Tese firmada para efeito do art. 947 do CPC/15: Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. 5. Hipótese que trata de contrato de plano de saúde na modalidade autogestão instituída, pois operado por uma fundação instituída pelo empregador, o que impõe seja declarada a competência da Justiça comum Estadual. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.799.343/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020. Negritado) Verifica-se, portanto, no voto condutor para a formação do precedente qualificado, que, a despeito do critério objetivo da autonomia da previdência complementar em relação ao contrato de trabalho, com base no art. 202, § 2o, da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo a orientação da sua Segunda Seção, fixou diretriz no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho restringe-se às hipóteses em que o plano de saúde é de autogestão empresarial e instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, porque tal circunstância vincula o benefício ao contrato individual de trabalho e atrai a incidência da regra insculpida no art. 1o da Lei 8.984/95[2]; nas demais hipóteses a competência será da Justiça comum. No caso, a agravante exibiu declaração[3] para a prova do vínculo entre os litigantes, esclarecendo que o plano ofertado pelos Correios aos seus empregados é previsto como benefício em acordo coletivo de trabalho, determinando o Tribunal Superior do Trabalho, por meio de Dissídio Coletivo, a manutenção dos dependentes pais e mães dos beneficiários do plano ofertado até 31.07.2019, com a exclusão destes em 02.10.2019. Essa é a causa de pedir constante da emenda à petição inicial[4], na qual sustenta o cancelamento arbitrário do plano de saúde, sem qualquer comunicação formal. Isso pode ser lido, igualmente, no documento[5] juntado com a contestação da Posta Saúde, no qual, em julgamento do Dissídio Coletivo n. 1000295-05.2017.5.00.0000, os Ministros da Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho acordaram julgar procedente, em parte, o pedido para que a Cláusula 28 do ACT 2017/2018 tenha a seguinte redação, no que importa neste julgamento: Cláusula 28 – Plano de Saúde dos Empregados dos Correios A Empresa oferecerá plano de saúde, com custeio da assistência médica/hospitalar e odontológica, COM a cobrança de mensalidades e coparticipação, aos empregados(as) ativos(as), aos(às) aposentados(as) nos Correios que permanecem na ativa, aos(às) aposentados (as) desligados (as) sem justa causa ou a pedido e aos(às) aposentados(as) nos Correios por invalidez, bem como a seus dependentes cônjuges/companheiros e filhos beneficiários/menor sob guarda do Plano Correios Saúde ou no plano que o suceder. § 1o Para os dependentes pai e/ou mãe dos empregados e dos aposentados, de que trata o caput, do Plano “CorreiosSaúde” ou no plano que o suceder, a Empresa, manterá o plano de saúde nos moldes atuais por um ano, a contar de agosto/2018, com exceção daqueles que se encontram em tratamento médico/hospitalar, cuja manutenção ocorrerá até a alta médica. (Negritado) Ao cabo, ficou assentado naquela decisão do TST que “A sentença normativa, com fundamento no Precedente no 120, da Seção Especializada em Dissídios Coletivos, terá vigência, a partir de sua publicação até 01 de agosto de 2019”. Assim, em plena harmonia ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de incidente de assunção de competência, irrefragável a conclusão do Juízo a quo de que não compete à Justiça comum, em razão da matéria tratada nos autos, julgar a demanda sobre o plano de saúde exatamente porque a obrigação em tese decorreria de um contrato de trabalho e do aludido acordo coletivo de trabalho. A propósito, esta Corte já se manifestou em caso análogo reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Distrital. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. POSTAL SAÚDE. CORREIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO DO DIREITO DOS RECORRIDOS A SEREM MANTIDOS NO PLANO DE SAÚDE DO TITULAR JÁ FALECIDO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AUTOGESTÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMBARGOS ACOLHIDOS. [...] 3. O Plano POSTAL SAÚDE faz parte do contrato de trabalho dos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e foi criado para atender cláusula prevista em Acordo Coletivo de Trabalho, que fora homologado por meio de dissídio coletivo pelo Tribunal Superior do Trabalho TST (REsp no 1.729.598 - SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães, data da publicação: 13/04/2018). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que "nos casos de dissídio oriundo de discussão acerca do cumprimento de convenção coletiva de trabalho, trata-se de competência absoluta da Justiça laboral para o julgamento da demanda, em razão da matéria controvertida, nos moldes do disposto nos arts. 1.o da Lei n. 8.984/1995, 625 da CLT e 114, I e IX, da CF" (REsp 1322198/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 18/06/2013). 5. A empregadora mantém o próprio plano de saúde em favor de seus empregados (modalidade de autogestão), razão pela qual a discussão acerca do direito dos recorridos de serem mantidos no plano de saúde do titular já falecido possui relação direta com o contrato de trabalho extinto, impondo-se a competência da Justiça do Trabalho. 6. Desta feita, afigura-se impositivo reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para apreciar os autos em comento, uma vez que a celeuma é oriunda de plano de assistência médica mantido na modalidade de autogestão pela ex-empregadora. 6.1. Precedente: . "Nos casos em que a ex-empregadora mantém o próprio plano de saúde em favor de seus empregados, na modalidade de autogestão, a discussão acerca do direito do recorrido de ser mantido no plano de saúde possui relação direta com o contrato de trabalho extinto, impondo-se a competência da Justiça do Trabalho." (AgRg no Resp 1.476.314/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 26/10/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.595.360/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 09/12/2016). 7. Embargos acolhidos. (ED/AGI 0701183-32.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019) Finalmente, embora não essencial ao agravo posto, que trata exclusivamente da competência, não soa ruim destacar a impertinência da alegação da agravante quanto ao prejuízo a sua saúde pela manutenção da decisão agravada, visto que o Juízo originário foi claro ao dizer[6] que a decisão liminar, concedendo a antecipação da tutela de urgência[7], será mantida até ulterior deliberação do juízo competente. Ante o exposto, mantenho a decisão agravada. Nego provimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 19 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 60564005, dos autos originários (processo no 0710702-13.2019.8.07.0006) [2] Art. 1o Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios que tenham origem no cumprimento de convenções coletivas de trabalho ou acordos coletivos de trabalho, mesmo quando ocorram entre sindicatos ou entre sindicato de trabalhadores e empregador. [3] Id. 49173312 dos autos originários. [4] Id. 49173160 dos autos originários. [5] Id. 52272312 dos autos originários. [6] Id. 60564005 dos autos originários. [7] Id. 49491373 dos autos originários.